Tribunal: TJSP
Processo: 2271626-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271626-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
VILLA
ROMANA,
é
embargado
ISMAEL
ARIMATÉIA VALÉRIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271626-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Santo André – 2a Vara Cível
Embgte. : Condomínio Residencial Villa Romana
Embgdo. : Ismael Arimatéia Valério da Silva
VOTO No 46.452
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte
declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à
manifestação do inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 21/24 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega o embargante que o v. acórdão é contraditório,
pois entendeu desnecessária a apresentação de nova planilha de cálculos pelo
embargante diante da nomeação de perito para verificação dos cálculos. Afirma
que a não apresentação de novos cálculos poderá resultar em grande prejuízo ao
embargante ao final da demanda, já que pode ocasionar sua condenação em
honorários baseado na diferença apurada de R$ 226.000,00, sendo prudente a
apresentação dos cálculos nos mesmos moldes que determinado ao expert.
Requer a reforma da decisão agravada. Discorre sobre o pedido inicial da ação.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto às
Instâncias Superiores, em especial acerca do art. 12. § 2o da Lei no 4.591/64,
arts. 186, 927 e 1.348, VII do CC e art. 5o, LIV e LV da CF.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271626-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
As questões levantadas pelo embargante restaram
decididas no v. acórdão embargado nos seguintes termos:
“Trata-se de ação de prestação de contas em segunda fase, em que
o condomínio autor pretende que os valores não cobrados pelo
agravado referentes a condôminos inadimplentes integrem a
prestação de contas e que haja a sua responsabilização pela inércia
na cobrança das cotas condominiais atingidas pela prescrição.
Em que pese a irresignação do agravante, a ação de prestação de
contas se presta a delimitar as entradas e saídas de valores durante
determinado período de tempo e não a apuração da
responsabilidade do síndico por suposta omissão nas cobranças de
condomínios inadimplentes.
A r. sentença de primeiro grau, mantida por este Egrégio Tribunal de
Justiça foi clara ao delimitar a prestação de contas nestes termos:
“Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo procedente a presente ação movida pelo
Condomínio Residencial Vila Romana em face de Ismael Arimatéia
Valério da Silva para reconhecer a obrigação do síndico em prestar
contas da sua gestão no período compreendido entre 1o de janeiro
de 2014 e 30 de abril de 2016, apontando de forma contábil, mês a
mês, os montantes das receitas e indicando eventuais unidades que
ficaram inadimplentes, assim como os valores das despesas,
comprovando estas documentalmente, no prazo de quinze dias, sob
pena de não lhe ser lícito impugnar as que vierem a ser elaboradas
de forma fundamentada pelo autor.” (fls. 2027/2028 1o grau g.n.)
Com efeito, o ex-síndico foi condenado a indicar eventuais unidades
que ficaram inadimplentes em sua gestão, delimitando a prestação
de contas e possibilitando a conferência das supostas unidades que
o agravante entende devedoras e não a responsabilização do ex-
síndico em quitá-las nesta ação.
Portanto, descabida na presente ação a verificação de qualquer
conduta dolosa ou culposa do agravado, não havendo aqui
discussão acerca de sua responsabilidade pessoal por omissão.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271626-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Por fim, diante da nomeação de perito para verificação dos cálculos,
desnecessária nova apresentação de planilha pelo agravante, que
apenas retardaria ainda mais o deslinde da presente ação.” (Fls.
23/24)
Apenas para que não paire qualquer dúvida, o fato é
que o embargado foi instado a apresentar as contas em primeiro grau e não as
apresentou. O embargante teve a oportunidade de apresentar os cálculos às fls.
2.076, e o douto magistrado, entendendo que as contas precisam ser apuradas,
nomeou perito.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou o embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende o embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção do
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271626-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271626-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica